Tribunal: TJBA
Processo: 8009136-43.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009136-43.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO DE CARVALHO GUEDES NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
CAROLINA STORTI POPULIM

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LEUCEMIA GRAVE. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE SÃO EXPRES
S
OS QUANTO À GRAV
IDADE E URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS
. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA CARÊNCIA. VERIFICAÇÃO DO CARÁTER DE EMERGÊNCIA.

PLANO AMBULATORIAL E HOSPITALAR. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
DANOS MATERIAIS

DEVIDOS.
SENTENÇA
REFORMADA
.
APELO PROVIDO EM PARTE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8009136-43.2023.8.05.0201, desta comarca, em que figura como Apelante

NINA SANTANA DA CRUZ
e
RICARDO MALHEIROS GUEDES

e Apelada

CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data constantes do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA